Tribunal: STF
Processo: STA 306
Classe: STA
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-18
Data de publicação: 2011-05-18

Ementa:
EMENTA:  PEDIDO DE SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. Agravo Regimental. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. É de se negar provimento a agravo regimental que não apresenta razões novas capazes de ditar reforma da decisão agravada.